Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-29.2022.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE PÚBLICA. MATRÍCULA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO À ISONOMIA. PRINCÍPIOS. COLISÃO. LISTA. CLASSIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO JURÍDICA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
1. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo no caso de tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil, ou dos requisitos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil no caso de tutela de evidência.
2. A matrícula de criança em creche pública deve observar a lista de espera em respeito ao princípio da isonomia. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. O julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto em caso de colisão entre princípios.
3. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de criança em escola pública quando inexiste vaga.
4. Cabe ao julgador apenas expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. É desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte.
5. Apelação desprovida.